Tribunal: TJMT
Processo: 1008751-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008751-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), SILMARA ALICE DA SILVA BRITO - CPF: 026.209.903-94 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenada que cumpre pena de 20 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado, por crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade e organização criminosa, pleiteando a progressão ao regime semiaberto sob o argumento de preenchimento do requisito temporal, desde 17/12/2024, e excesso de prazo na análise do pedido. Sustenta-se a desnecessidade do exame criminológico, cuja realização restou inviabilizada pela ausência de perito oficial e posterior recusa de perito nomeado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar da Procuradoria de Justiça que pede a extinção da ação mandamental sem julgamento de mérito ante a tentativa de discussão de questões impugnáveis por recurso próprio; (ii) definir se a paciente faz jus à progressão de regime com base apenas no exame psicossocial e documentos já juntados aos autos; (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente do tempo decorrido sem decisão judicial definitiva sobre o pedido de progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo e ausência de decisão judicial sobre pedido de progressão de regime em sede de execução penal justifica a impetração de
habeas corpus
, sem que se possa falar em utilização como sucedâneo recursal, pois, na hipótese, não há recurso próprio para tanto.

4. A exigência de exame criminológico para análise do requisito subjetivo à progressão de regime encontra respaldo no art. 112, §1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, bem como na Súmula 439 do STJ, especialmente em casos de possível envolvimento com organização criminosa.

5. A realização do exame criminológico é devidamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, haja vista a possível vinculação da paciente à facção criminosa Comando Vermelho.

6. Não há desídia do Juízo da Execução, que tem adotado medidas para viabilizar o exame, inclusive com nomeação de peritos particulares ante a ausência de peritos oficiais na área da psiquiatria, o que afasta a caracterização de excesso de prazo injustificado.

7. A ausência de exame criminológico impede a análise completa do requisito subjetivo, tornando prematuro qualquer reconhecimento de direito líquido e certo à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem conhecida, e, no mérito, denegada.

Tese de julgamento
:

1. “
A arguição de excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime não esbarra no óbice da discussão via habeas corpus.
”

2. “
A exigência de exame criminológico para progressão de regime é legítima quando fundamentada nas particularidades do caso, sobretudo diante de indícios de envolvimento com organização criminosa
.”

3. “
A demora justificada na análise do pedido de progressão não configura constrangimento ilegal, quando justificada pela necessidade de diligências à apuração do requisito subjetivo.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 648, II; LEP, art. 112, §1º (redação dada pela Lei nº 14.843/2024); Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 439; STJ, REsp 1.972.187/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 02.12.2024; STF, Rcl 68.764, DJe 12.06.2024; TJMT, HC 1019300-11.2024.8.11.0000, rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.08.2024, DJE 16.08.2024; STJ, AgRg no RHC 184.799/PE, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
writ
repressivo com pedido de tutela de urgência, aviado na forma dos arts, 647 e 648, I, ambos do CPP, c/c art. 5º, LXVIII, da CF, por advogado constituído na pessoa do Dr. Marcelo Moreira Leite Nogueira, OAB/MT 9.943, em favor de
Silmara Alice da Silva Brito
, qualificada, colima o reconhecimento de constrangimento ilegal em tese provocado em face desta última pela autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da capital, Especializada de Execuções Penais, que, nos autos de Processo Executivo de Pena SEEU 2000263-09.2019.8.11.0015, mantém a paciente em regime fechado de cumprimento de pena, a seu ver, indevidamente e por tempo excessivo.

O impetrante sustenta na inicial [id. 276135383] que a paciente cumpre pena total de 20 anos, 05 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado e já teria direito à progressão para o regime semiaberto desde 17/12/2024, em razão da remição de pena reconhecida pelo juízo de origem.

Esclarece que, diante do pedido de progressão de regime, foi confeccionado relatório psicossocial realizado por equipe multidisciplinar, bem como juntados aos autos atestado de trabalho e de bom comportamento carcerário, demonstrando o mérito do condenado à progressão para o regime menos gravoso.

Contudo, considerando a condenação da paciente por participação em organização criminosa, fora determinada a confecção de exame criminológico, cuja realização quedou inviabilizada pela ausência de capacidade técnica da Politec da capital para o atendimento dessa demanda, o que perdura desde o ano de 2013, eis porque foi nomeado perito particular cujos honorários seriam custeados pelo Estado. Mesmo assim, segundo expõe, houve recusa do Dr. Ruddy Rimer Hocuvere Guayão para a realização desse exame.

Nesse cenário, entende que o estudo psicossocial realizado por equipe multisciplinar é suficiente para possibilitar a análise do pedido de progressão formulado pela defesa, já que a presença de profissional de psiquiatria nesse caso é dispensável.

Diante dessas considerações, considerando que o Juízo de origem insiste na nomeação de outro perito, desprezando o estudo já existente nos autos, a recusa da análise do pedido de progressão é de todo indevida, merecendo reparo pela via do
writ
constitucional, sob pena de vulneração ao art. 5º, XXXIX, da CF, que proíbe a supressão do direito de ir e vir do apenado por tempo maior do que o previsto em lei.

Pede, pois, a concessão da ordem para reconhecer e declarar excesso de prazo na execução penal, bem como a desnecessidade de submissão da paciente a exame criminológico, com determinação para expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ou, subsidiariamente, determinar que o Juízo coator analise o pedido de progressão de regime apenas com base na documentação já encartada aos autos, dispensando-se a realização do exame criminológico.

Instrui a impetração com os documentos anexos aos ids. 276135388 a 276135394.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção nos termos da pesquisa anexa ao id. 276230389.

A certidão no id. 276230390 assinala que o processo e julgamento do
habeas corpus
dispensa o prévio recolhimento de custas [art. 77 do RITJMT].

A liminar foi indeferida em 25/3/2025 [id. 276468393], e as informações aportaram aos autos no mesmo dia [id. 276822361].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Antonio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
não conhecimento do
writ
por inadequação da via eleita como sucedâneo recursal
, ou, no mérito, pela
denegação da ordem
:

Ementa
:
Habeas Corpus
com pedido de liminar. Execução Penal. Insurgência defensiva. Preliminar de não conhecimento. Utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal. Inadequação da via eleita. Mérito. Pleito de progressão de regime diante do implemento do requisito objetivo. Impossibilidade. Necessidade de realização do exame criminológico para apreciação da progressão de regime. Gravidade em concreto dos delitos cometidos pela paciente. Indicação de vínculo com Organização Criminosa. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem. [id. 280129399]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a documentação encartada aos autos,
Silmara Alice da Silva Brito
cumpre pena em regime fechado, no Processo Executivo de Pena SEEU 2000263-09.2019.8.11.0015, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação e organização criminosa, cuja pena total soma 20 (vinte) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em consulta ao sistema SEEU, em especial, o andamento 392, consta a juntada do relatório de situação processual executória extraído dos autos antes epigrafados, que discrimina que a paciente cumpriu o requisito temporal para progressão de regime no dia 17/12/2024.

O órgão do Ministério Público, por sua vez, manifestou-se no andamento 399.1 requerendo a juntada de atestado de conduta carcerária e submissão da reeducanda a exame criminológico, já que, de acordo com a sentença condenatória, somente poderá progredir o regime se não houver elementos que indiquem que ela continua a manter vínculo com a organização criminosa
Comando Vermelho
, nos termos do art. 2º, § 9º, da Lei n. 12.850/2013.

Com base nesse fundamento, em 11/12/2024, a autoridade judiciária que preside o feito determinou a coleta de informações perante a SAAP, para que, no prazo de 48 horas, informasse a existência ou não de vínculo da paciente com organização criminosa [andamento 405.1].

Em 16/12/2024, o Juízo de origem reiterou a ordem de requisição de informações, que até aquele momento não havia sido cumprida pela Secretaria da Vara de Execuções Penais/VEP.

Consta a resposta à requisição de informações na data de 18/12/2024 [andamento 414.2], por meio do Ofício 59373/2024/GSAAP/SESP, de 18/12/2024, salientando que “[...]
em pesquisa ao banco de dados disponíveis nesta Pasta, foram encontrados elementos subjetivos que podem vincular a PPL em comento, como possível integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho Mato Grosso
”.

Com base na resposta, em 07/01/2025 [andamento 416.1], a autoridade judiciária de origem determinou a submissão da paciente a exame psicossocial.

O relatório psicossocial da reeducanda, subscrito pela Comissão de Avaliação composta de profissionais da psicologia e serviço social, foi juntado em 07/02/2025 [mov. 424.1], recomendando que, caso seja concedida a progressão de regime, receba apoio das seguintes entidades:

a) Centro POP/Centro Sul, caso não consiga adaptar-se à casa da amiga Rayane, com quem declarou pretender residir, bem como;

b) fundação Nova Chance/Escritório Social para reinserção no mercado de trabalho, conclusão do ensino médio, cursos profissionalizantes, para fins de produção de renda;

c) CAPS-AD, para acompanhamento multidisciplinar para avaliar se o caso faz parte de suas demandas, em especial, no que se refere ao consumo de drogas ilícitas e prevenção de recaídas, tudo com as devidas contraprestações de frequências ao fórum da comarca; e/ou encaminhamento e acompanhamento de Atenção Especializada em Saúde Mental, centrado na figura do profissional de psicologia, para que possa ter condições de buscar conviver de forma equilibrada e saber balancear as suas emoções;

d) CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social.

Consta, ainda,
atestado comprobatório de comportamento carcerário
foi juntado nos autos [mov. 401.1], assentando que a reeducanda possui
bom comportamento carcerário
, não ostentando falta de natureza leve, média ou grave, ao passo que o
atestado de permanência carcerária
anexa ao mov. 401.2 assenta que a reeducanda
deu entrada na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto em 01/9/2022, ali permanecendo ininterruptamente desde então
.

Em 14/02/2025, fora anexado aos autos o atestado de trabalho intramuros [mov. 425.3]

Instado a se manifestar, o órgão do Ministério Público da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da capital insistiu na realização do exame criminológico, dada à possível participação da reeducanda em organização criminosa [mov. 431.1, de 07/3/2025], no que, diante da declarada incapacidade técnica da Politec de fazer frente à demanda posta e da exigência do art. 112 da LEP, reforçada no enunciado da Súmula 439/STJ, nomeou perito particular na pessoa do Dr. Ruddy Rimer Hocuvere Guayao, médico especializado em psiquiatria forense, às expensas do Estado [mov. 434.1, de 11/3/2025].

O profissional psiquiatra, por sua vez, declinou da nomeação por motivo de foro íntimo [mov. 436.1], tendo então sido nomeada a Dra. Luisa Forte Stucchi, para o cumprimento desse mister, consoante despacho no mov. 438.1, de 17/3/2025.

Dessa nomeação ainda não houve resposta até o presente momento.

Dentro do escopo ansiado, o nobre parecerista pugna, preliminarmente, pela extinção do
writ
sem julgamento de mérito por conta da tentativa de discussão de questões atacáveis por recurso próprio, no caso, agravo de execução.

A esse respeito, importa salientar que o escopo de reconhecer e declarar excesso de prazo na execução penal, bem como reconhecer a desnecessidade de submissão da paciente a exame criminológico, ou, ainda, determinar que o Juízo coator analise o pedido de progressão de regime apenas com base na documentação já encartada aos autos, dispensando-se a realização do exame criminológico, não encontra óbice de análise nesta via mandamental, porque a ausência de decisão tempestiva é atacável por
habeas corpus
.

Registro que, dentro das coações às liberdades de ir e vir, impugnáveis pela via mandamental, insere-se a situação em que o indivíduo estiver preso por mais tempo do que determina a lei:

Art. 648.
A coação considerar-se-á ilegal:

[...]

II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

Logo, impõe-se reconhecer que a alegação de excesso de prazo e ausência de decisão judicial sobre pedido de progressão de regime em sede de execução penal justifica a impetração de
habeas corpus
, sem que se possa falar em utilização como sucedâneo recursal, pois, na hipótese, não há recurso próprio para tanto.

Assim,
rejeito a preliminar da Cúpula Ministerial
, de extinção da ação mandamental sem julgamento de mérito.

No mais, analisando fatos e fundamentos postos pela impetrante, nota-se que a autoridade judiciária vem se esforçando para a célere resolução da demanda, com a exigida realização de exame criminológico, consoante estabelece o art. 112 da LEP, e Súmula 439/STJ:

Art. 112. [...]

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
(Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024,
negritei
).

Súmula 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. [STJ, 3ª Seção, j. 28/04/2010, DJe 13/5/2010.]

Como se vê, não se trata de uma mera determinação inócua, senão um instrumento obrigatório de análise do mérito do condenado para alçar o regime mais brando, máxime em casos em que se apresenta possível a continuidade de relacionamento de reeducandos com o crime organizado, o que representa um fator de risco para o próprio penitente, como para a sociedade.

Conquanto seja questionável a exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime, notadamente diante da realidade carcerária brasileira que evidencia a incapacidade administrativa do poder público de cumprir a nova regra sem gerar atrasos processuais, a exigência se funda não apenas na alteração legislativa, mas, no caso concreto, também nas particularidades do caso, sobretudo diante da possibilidade de envolvimento da reeducanda com integrantes de facção criminosa.

Ainda que a exigência legal não tenha sido questionada pela ADI n. 7663, em que a Associação Nacional da Advocacia Criminal questiona a constitucionalidade da Lei 14.843/2024, o c. Supremo Tribunal Federal
tem reconhecido a legitimidade da determinação da realização do exame criminológico com fundamento na nova legislação
, quando interpelado por meio de Reclamação (CF, art. 102, inciso I, alínea ‘l’), conforme se dessume da decisão a seguir colacionada:

[...] a decisão reclamada, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.

Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.

Anote-se que, de acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), com a nova redação dada pela Lei 14.843/2024 ao art. 112, § 1º, a exigência do exame criminológico torna-se a regra do sistema de execução, sendo a dispensa do exame a exceção, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

(...)

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 14.843, de 2024)”

A jurisprudência desta Suprema Corte reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, mediante determinação adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, o considerar necessário para a formação do seu convencimento, o que ocorreu na espécie, sobretudo após a alteração legislativa, que impõe a realização do exame [...] (STF – Rcl n. 68.764, DJe 12.6.2024).

É importante salientar, ainda que, a falta do exame criminológico impede falar no preenchimento do requisito subjetivo do condenado para a progressão de regime, esvaindo a tese de constrangimento ilegal tal qual apontado na inicial.

Veja-se, a respeito, o que consta do parecer da Cúpula Ministerial:

Portanto, embora preenchido o requisito objetivo para a progressão de regime, mostra-se necessária a demonstração, por meio do exame criminológico, que a paciente está apta a progressão de seu regime prisional, podendo a avaliação técnica revelar a inaptidão para a reintegração ao convívio social. [id. 280129399].

A c. 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese submetida à sistemática dos recursos repetitivos [Tema 1165], estabelecendo que a decisão que determina a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão meramente declaratória, de modo que o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchido o último requisito [STJ, REsp n. 1.972.187/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJEN de 2/12/2024].

Assim, é lícito concluir que, até o implemento de todas as condições favoráveis, o reeducando não faz jus ao beneplácito penal, não havendo nessa hipótese, qualquer direito líquido e certo de sua progressão.

Não se descura, lado outro, que o processo deve seguir um rito que, quanto ao aspecto temporal, atenda minimamente aos anseios de razoabilidade disciplinados a priori, no próprio texto constitucional.

Porém, é cediço que a simples demora na aferição do mérito do condenado não caracteriza flagrante teratologia ou indolência da autoridade judiciária, máxime quando justificada pelas peculiaridades do caso concreto, em que houve a necessidade de sucessivas nomeações de perito para a realização do exame criminológico, fugindo das rédeas da autoridade judiciária de origem, que, nesse caso, tem adotado todas as medidas para empreender celeridade na resolução do pedido de progressão ainda pendente de julgamento.

A propósito, consoante recente julgado deste Tribunal de Justiça,
não há falar em constrangimento ilegal decorrente da demora na análise do pedido de progressão de regime se a concessão do benefício depende de juntada de informações quanto ao cumprimento do requisito subjetivo pelo paciente
.
[TJMT, HC 1019300-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024.]

Deveras, somente a demora injustificada é fator suficiente para caracterizar o excesso de prazo na prestação jurisdicional e, por conseguinte, eventual constrangimento ilegal.

Importante relembrar que o Superior Tribunal de Justiça também tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora
injustificada
, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Vide
AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/4/2024
.

Além de tudo, no caso espelhado há a perspectiva de que a questão se resolva em tempo próximo, já que a profissional psiquiatra nomeada já foi instada a se manifestar quanto à realização do exame criminológico, que poderá ser realizado em tempo razoável, de modo a assegurar ao magistrado a coleta de todas as informações imprescindíveis a uma decisão judicial correta.

Com efeito, embora ultrapassado um lapso de tempo significativo desde o implemento do requisito objetivo, de um lado, não há evidência sólida de que a condenada preencha o requisito subjetivo, o que repele a alegação do pronto cumprimento de todos os requisitos para progressão, e, de outro lado, o decurso do lapso de tempo não implica constrangimento ilegal, máxime quando justificativa, inclusive com a perspectiva de resolução próxima do incidente gerado pela necessidade de confecção do exame criminológico, de modo que não vislumbro constrangimento ilegal reparável pela via estreita do
writ
constitucional.

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO
a ordem mandamental impetrada em favor de
Silmara Alice da Silva Brito
, qualificada, mantendo incólume a r. decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025